Tribunal: TJES
Processo: 0019139-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019139-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CARLA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Carla Gonçalves contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a atualização dos cálculos em relação aos dois executados, mantendo a sentença nos demais pontos. A Embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e quanto à alegada infração ao sigilo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta violação ao sigilo bancário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação ou manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa aos extratos bancários ao reconhecer que a conduta do Banestes visou dar efetividade à ordem judicial e ao validar a determinação de sigilo imposta pelo juízo de origem para resguardar a privacidade da parte.

A ausência de menção expressa a dispositivo legal específico não configura omissão quando a questão jurídica é devidamente solucionada com base na análise dos fatos processuais.

O acórdão confirma a sentença nos termos em que proferida, ao dar parcial provimento à apelação apenas para atualização dos cálculos, o que implica a manutenção dos honorários advocatícios fixados na origem.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A manutenção integral da sentença, salvo ponto expressamente reformado, implica a preservação dos honorários advocatícios fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019139-04.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
ANA CARLA GONÇALVES

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Carla Gonçalves contra o acórdão (ID 14874788) desta Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação da Autora apenas para determinar a atualização dos cálculos em relação aos dois executados, mantendo a sentença nos outros pontos.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, limitados às situações de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Este recurso não serve para rediscutir o mérito da causa ou reexaminar o que foi decidido, exceto em casos excepcionais onde a correção de um vício exija a modificação do julgado.

No caso atual, a Embargante não conseguiu demonstrar os vícios que justificariam o acolhimento do recurso, conforme analisado nos tópicos seguintes.

A tese principal da Embargante está na suposta omissão do acórdão sobre a fixação de honorários advocatícios e sobre a alegada infração ao sigilo bancário.

Essas alegações não têm base jurídica nos autos.

Primeiro, o acórdão não foi omisso sobre os extratos bancários. O julgamento enfrentou o pedido de retirada dos documentos, registrando de forma clara que a conduta do Banestes buscou dar efetividade à ordem judicial. O colegiado validou a medida do juiz de primeira instância, que determinou o sigilo nos extratos para proteger a privacidade da parte. A falta de menção a um artigo específico não é omissão quando a questão jurídica foi resolvida pela análise dos fatos processuais.

Da mesma forma, a alegação de omissão sobre os honorários de sucumbência não justifica o acolhimento destes embargos.

O acórdão recorrido, ao analisar a apelação, concluiu expressamente que a decisão de primeira instância teve motivação suficiente. Ao dar provimento parcial ao recurso apenas para atualizar os cálculos para o prosseguimento da execução, o colegiado confirmou a sentença nos termos em que foi proferida. Nesse ponto, esclareço que os honorários advocatícios fixados na origem permanecem mantidos, não existindo omissão ou necessidade de nova definição sobre o tema.

A insatisfação da Embargante demonstra apenas discordância com o resultado da aplicação do direito e com a análise feita pelo juízo sobre a fase de cumprimento de sentença.

Este Tribunal deliberou sobre a lide dentro dos limites do recurso. Não há falta de manifestação, mas sim uma decisão cujas consequências impedem o acolhimento das teses da Embargante, o que não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

O julgamento foi claro, coerente e alinhado aos fatos do processo, sem vícios a serem corrigidos. Além disso, o julgador não é obrigado a rebater cada argumento ou dispositivo legal citado, desde que a fundamentação seja suficiente para a conclusão adotada.

A oposição destes embargos, portanto, serviu apenas para expressar a insatisfação da parte com a decisão contrária aos seus interesses.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.